Tribunal: TJSP
Processo: 2021195-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. Penhora de imóvel. Bem de família. Imóvel oferecido espontaneamente pelo recorrente em favor da agravada como garantia do contrato de cessão de crédito que embasa a exordial, a título de alienação fiduciária. Exceção à regra de impenhorabilidade. Precedentes do STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. Penhora de imóvel. Bem de família. Imóvel oferecido espontaneamente pelo recorrente em favor da agravada como garantia do contrato de cessão de crédito que embasa a exordial, a título de alienação fiduciária. Exceção à regra de impenhorabilidade. Precedentes do STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Alegação dos agravantes de que há nulidades nos trâmites da hasta pública do bem sub judice. Carta de intimação sobre a penhora do bem, encaminhada ao endereço do proprietário e recebida sem nenhuma ressalva. Ademais, os executados tomaram ciência dos atos processuais, sendo que o proprietário do imóvel e garantidor fiduciário da transação, em que pese não fazer parte do polo passivo da lide, é sócio da codevedora, a empresa AGX. Ainda, houve o ingresso dele nos autos, de modo espontâneo, antes do início do praceamento, o que supre a ausência de intimação pessoal sobre a penhora e agendamento da hasta pública. Direito ao contraditório preservado. Inteligência do art. 239, §1o do CPC. Ausência de nulidade sem comprovação do efetivo prejuízo. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. Julgamento do agravo de instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.